Tribunal: TCU
Processo: 018.145/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10693/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.145/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Lima Marques (XXX.266.602-XX); Cesar Carvalho Guimaraes (XXX.194.532-XX); Diego Mateus Bispo Carneiro (XXX.202.332-XX); Gleison da Silva Santos (XXX.877.372-XX); Jackson Bertulino de Lima (XXX.631.962-XX); Jaison da Silva Melo (XXX.104.912-XX); Manoel Francinildo Rodrigues de Melo (XXX.901.622-XX); Rodrigo da Silva Cabral (XXX.011.392-XX); Rosilane Chagas da Silva (XXX.111.042-XX); Vaulice Pereira da Silva (XXX.023.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.